Tribunal: TJSP
Processo: 2107681-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente. Decisão que declarou estarem suspensas as realizações de bloqueio on-line pelo sistema BACENJUD 2.0, diante da situação de pandemia do Covid-19. Inconformismo. Ausência de impedimento à pesquisa. Sistema BACENJUD se encontra operante, em funcionamento e com os prazos judiciais ativos, sem afetação de temas ou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente. Decisão que declarou estarem suspensas as realizações de bloqueio on-line pelo sistema BACENJUD 2.0, diante da situação de pandemia do Covid-19. Inconformismo. Ausência de impedimento à pesquisa. Sistema BACENJUD se encontra operante, em funcionamento e com os prazos judiciais ativos, sem afetação de temas ou matérias de tal ou qual processo, por não estar trabalhando em regime de plantão. Imposição legal de que o expediente seja realizado, à medida que eventual resultado positivo de bloqueio gera o gatilho automático do § 2o do artigo 854 do CPC. Renovação de pesquisa, cuja diligência anterior foi frustrada na localização de bens das agravadas. Utilização ilimitada do sistema possível. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2107681-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A, são
agravados A.F. DE OLIVEIRA BOUTIQUE E ACESSÓRIOS - ME e ANA FLAVIA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107681-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.613
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2107681-97.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível - Itu
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravadas: A.f. de Oliveira Boutique e Acessórios Me e Ana Flavia
de Oliveira
Voto no 18.613
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial Contra
Devedor Solvente. Decisão que declarou estarem suspensas as
realizações de bloqueio on-line pelo sistema BACENJUD 2.0,
diante da situação de pandemia do Covid-19. Inconformismo.
Ausência de impedimento à pesquisa. Sistema BACENJUD se
encontra operante, em funcionamento e com os prazos judiciais
ativos, sem afetação de temas ou matérias de tal ou qual processo,
por não estar trabalhando em regime de plantão. Imposição legal
de que o expediente seja realizado, à medida que eventual
resultado positivo de bloqueio gera o gatilho automático do § 2o do
artigo 854 do CPC. Renovação de pesquisa, cuja diligência
anterior foi frustrada na localização de bens das agravadas.
Utilização ilimitada do sistema possível. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco Bradesco S/A contra a agravada, A.f. de Oliveira
Boutique e Acessórios Me e Ana Flavia de Oliveira, extraído dos
autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor
Solvente, em face de decisão (fl. 123) que declarou estarem
suspensas as realizações de bloqueio on-line pelo sistema
BACENJUD 2.0, diante da situação de pandemia do Covid-19.
A agravante se insurge. Alega ser totalmente
cabível o deferimento da pesquisa via BACENJUD, tendo em vista
que não foi editada norma legal alguma determinando a suspensão do
sistema de bloqueio durante a pandemia do COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107681-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.613
3
Aduz que o Judiciário não pode, ou não deveria
criar mecanismos que dificultem a satisfação do crédito do exequente
e desestimulem o acesso à Justiça.
Sustenta que não haverá qualquer prejuízo
para a parte Executada, Agravada, vez que será intimada da
constrição (art. 854, § 2o, CPC) e poderá apresentar defesa e
demonstrar qualquer dificuldade financeira que suspostamente esteja
passando, sem contar os próprios mecanismos legais que já existem
a seu favor como, por exemplo, a impenhorabilidade de valores na
poupança até 40 salários mínimos e a impenhorabilidade do bem de
família.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para deferir a pesquisa através do sistema
BACENJUD para localização de bens em nome das Agravadas.
O recurso foi recebido no efeito suspensivo
(fls.146/153).
Não
houve
contraminuta,
visto
não
se
encontrar a agravada citada.
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, confere-se que a ação
de execução está em curso desde o ano de 2.017, e que ao efeito de
não ter havido a localização dos executados em diligências realizadas
por oficial de justiça, ainda não citados, já de tempos a exequente tem
se valido dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107681-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.613
4
tentativa de realizar arresto para a satisfação de seu crédito.
Inclusive, manteve o curso da execução
suspenso por um ano, na forma do artigo 921, III, do CPC, tendo
requerido o desarquivamento dos autos no mês de fevereiro de 2020.
Constam pesquisas realizadas pela última vez
nos sistemas em referência em novembro de 2018.
Assim anotado, conforme previsão do artigo
438 do mesmo Estatuto Processual, o juiz requisitará (imperativo) às
repartições públicas certidões necessárias à prova das alegações das
partes, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.
E, como se sabe, o Conselho Superior da
Magistratura editou o Provimento CSM no 1864/2011, dispondo “sobre
a cobrança do serviço de impressão de documentos que envolvam as
declarações de imposto de renda, informações fornecidas pelas
instituições bancárias e constantes do cadastro de registro de
veículos,
solicitados
pelas
partes
nos
processos
judiciais”,
explicitando, em seu artigo 1o, que estas informações são obtidas via
sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud.
Desta forma, nada impede a requisição destas
informações por intermédio dos mencionados sistemas nesta ocasião,
nem haver fundamento para deferir a pesquisa para o sistema
Renajud e agora indeferir para o sistema Bacenjud.
O sistema judicial se encontra operante, em
funcionamento e com os prazos judiciais ativos, sem afetação de
temas ou matérias de tal ou qual processo, por não estar trabalhando
em regime de plantão.
O que se passa agora é a renovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107681-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.613
5
pesquisa anterior de mais de ano atrás e, desse modo, não há
impedimento legal de dar atendimento à pretensão.
Muito pelo contrário, há imposição legal de que
o expediente seja realizado, à medida que eventual resultado positivo
de bloqueio gera o gatilho automático do § 2o do artigo 854 do CPC,
pelo qual se assegura ao executado reserva de defesa quanto à
natureza de proteção que possa estar a cercar o que de bem
encontrado e bloqueado, quais as da indisponibilidade ou impenhorabilidade.
Veja-se, a respeito, a orientação jurisprudencial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
“Agravo de instrumento - Ação de execução -
Desarquivamento - Penhora online via BACENJUD - Pesquisas via
RENAJUD e INFOJUD - reiteração do pedido - Decisão agravada que
indeferiu a realização de novas pesquisas via sistema BACENJUD,
RENAJUD
e
INFOJUD
-
Descabimento
-
Inexistência,
no
ordenamento jurídico, de exigência ou condicionante para se tentar
novamente a mesma medida já deferida anteriormente - Acesso ao
serviço que se faz necessário se decorrido lapso temporal razoável
que justifique o novo pedido - Inteligência do art. 438 do NCPC -
Expedição de ofícios determinada - Decisão reformada - Agravo
provido”. (Agravo de instrumento no 2136701-07.2018.8.26.0000, E.
24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, j. 28.08.2018).
“Agravo de Instrumento - Ação de execução de
título extrajudicial - Insurgência em face de decisão que indeferiu
pedido de reiteração de pesquisas via sistemas informatizados à
disposição do juízo - Procedência do inconformismo - Reiteração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107681-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.613
6
pesquisa de bens e ativos financeiros em nome dos executados via
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud - Admissibilidade - Decurso de
tempo razoável desde as pesquisas anteriores (setembro/2012), que
resultaram infrutíferas - Recurso provido. Expedição de ofícios
determinada - Decisão reformada - Agravo provido”. (Agravo de
instrumento no 2105333-77.2018.8.26.0000, E. 12a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 24.08.2018). Assim, anotado o
respeito para divergir do douto juízo a quo, deve ser deferida a
pretensão da agravante para a realização de pesquisas junto aos
Sistemas INFOJUD, RENAJUD e PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento no
2173018-67.2019.8.26.0000 -Voto no 16.447 6 BACENJUD.
Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O
acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate
da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte.
Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade,
a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535
do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de
reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência
de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se
pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de
penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da
razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107681-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.613
7
1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da
Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve
duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido
deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não
trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência.
Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é
contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo
de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a
penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à
outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o
requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido,
passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a
impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em
que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência
anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido”. (2a T, REsp
1267374/ PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.02.2012, DJe
14.02.2012, o destaque não consta do original).
”PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO CITADO POR EDITAL QUE NÃO PAGA, NEM
NOMEIA BENS. PENHORA ON LINE FRUSTRADA. REITERAÇÃO
DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Turma, ao julgar o REsp
1.199.967/MG, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (DJe de
4.2.2011), decidiu pela admissibilidade da reiteração do pedido de
penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema BacenJud. No
ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou
condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107681-97.2020.8.26.0000 -Voto no 18.613
8
há mais de ano; muito pelo contrário, o atual Regulamento do
BacenJud, em seu art. 13, § 2o, prevê a possibilidade de nova ordem
de bloqueio de valor para o mesmo executado, no mesmo processo.
2. Recurso especial provido. (2a T, REsp 1273341 / MG, rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, DJe 09.12.2011, o destaque
não consta do original).
Assim, anotado o respeito para divergir do
douto juízo a quo, deve ser deferida a pretensão da agravante para a
realização de pesquisa junto ao Sistema BACENJUD.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator